Tribunal: TJSP
Processo: 9002699-37.1998.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Exceção de pré-executividade acolhida com reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da execução fiscal, sem condenação do Estado exequente em honorários advocatícios. Princípio da causalidade que não consente com tal oneração do exequente, por ter sido a inadimplência do devedor a dar causa ao ajuizamento da execução fiscal, que não atendeu à realização

Ementa:
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Exceção de pré-executividade acolhida com reconhecimento da prescrição intercorrente e extinção da execução fiscal, sem condenação do Estado exequente em honorários advocatícios. Princípio da causalidade que não consente com tal oneração do exequente, por ter sido a inadimplência do devedor a dar causa ao ajuizamento da execução fiscal, que não atendeu à realização do crédito e ensejou a prescrição intercorrente somente porque não se conseguiu localizar no patrimônio do devedor recursos para tanto, tendo sido reconhecida prontamente, sem nenhuma resistência do exequente. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e Tema Repetitivo 143. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
9002699-37.1998.8.26.0014, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BREDA S/A
EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇOES, é apelado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram
os embargos de declaração e negaram provimento ao recurso de apelação. V.U.",
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente), SOUZA MEIRELLES E SOUZA NERY.
São Paulo, 16 de março de 2020.
EDSON FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9002699-37.1998.8.26.0014
2
VOTO No 34677
APELAÇÃO No 9002699-37.1998.8.26.0014
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 9002699-37.1998.8.26.0014/50000
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: BREDA S.A. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES
APELADO: ESTADO DE SÃO PAULO
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Exceção de pré-
executividade acolhida com reconhecimento da prescrição
intercorrente e extinção da execução fiscal, sem condenação do Estado exequente em honorários
advocatícios. Princípio da causalidade que não consente
com tal oneração do exequente, por ter sido a
inadimplência do devedor a dar causa ao ajuizamento da
execução fiscal, que não atendeu à realização do crédito e
ensejou a prescrição intercorrente somente porque não se
conseguiu localizar no patrimônio do devedor recursos
para tanto, tendo sido reconhecida prontamente, sem
nenhuma resistência do exequente. Jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça e Tema Repetitivo 143.
Recurso não provido.
A sentença, proferida em 15 de abril de 2019, pela
eminente juíza, Doutora Renata Scudeler Negrato, extinguiu processo de execução
fiscal de ICMS, em consonância com as disposições dos artigos 40, § 4o, da Lei no
6830/1980, 156, V, do Código Tributário Nacional e 487, II, do Código de Processo Civil
atual, por motivo de prescrição intercorrente, sem condenação em honorários
advocatícios, fls. 184/185.
Apela a executada pela condenação da exequente em
custas e honorários advocatícios, com majoração destes últimos pelo trabalho adicional
em grau de recurso, segundo o disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil
atual., fls. 189/192.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9002699-37.1998.8.26.0014
3
Recurso respondido, fls. 203/208.
É o relatório.
Dá-se por satisfeito o preparo do recurso, fls. 222/223,
calculado a partir da pretensão recursal, restrita aos honorários advocatícios, não sobre
o valor da causa fiscal, sendo esse o sentido essencial da lei sobre taxa judiciária,
devendo-se entender por “valor da causa” o valor da pretensão deduzida em juízo, em
primeiro grau para o preparo inicial e em grau de recurso para o preparo deste último.
Acolhidos os embargos de declaração opostos à correspondente determinação deste
relator.
Sem reexame necessário porque o valor da execução
fiscal, de R$ 51.422,39, era inferior a quinhentos salários mínimos, de R$ 130,00, da
época do ajuizamento, em 15-12-1998, 395,55 salários mínimos, limite em vigor ao
tempo da sentença, proferida em 15-04-2019.
O débito diz respeito a ICMS do mês de agosto de 1998,
inscrito na dívida ativa em 15-12-1998, com ajuizamento da execução fiscal em 30 de
dezembro de 1998.
De fato, a execução é longeva, tendo ocorrido penhora de
bens da executada e leilões, frustrados, com suspensão do feito, nos termos do artigo
40, § 1o, da Lei no 6830/1980, em 13 de dezembro de 2012, fls. 170, com posterior
arquivamento, em 19 de setembro de 2014, fls. 171.
Desarquivamento posterior em razão de exceção de pré-
executividade, apresentada pela executada em 22 de janeiro de 2019, com alegação de
prescrição intercorrente, fls. 171 e 172/176, acolhida pela sentença, fls. 180/183 e
184/185.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9002699-37.1998.8.26.0014
4
Aplicação do princípio da causalidade em tal hipótese que
foi assentada pelo Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 143, nos seguintes
termos:
Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de
cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem
deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários
advocatícios. REsp 1111002/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 01/10/2009.
Também com respeito ao reconhecimento de prescrição
intercorrente, sem prévio cancelamento do débito pela exequente:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO
DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO, PELA FAZENDA NACIONAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. ART.
19, § 1o, I, DA LEI 10.522/2002, COM A REDAÇÃO DA LEI 12.844/2003. NÃO
CABIMENTO
DA
CONDENAÇÃO
AO
PAGAMENTO
DOS
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. 1. O acórdão recorrido consignou: "Primeiramente, observo que foi
o executado quem deu causa ao processo, em razão do inadimplemento das suas
obrigações tributárias, não tendo a Fazenda feito mais do que cumprir a sua
obrigação legal ao ajuizar a execução fiscal. Ademais, a alegação de prescrição
intercorrente foi imediatamente reconhecida pela exequente, de forma que não
houve qualquer litígio a justificar a condenação em honorários advocatícios.
Assim, deve ser negado provimento à apelação" (fl. 377, e-STJ). (...). REsp
1838973/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em
22/10/2019, DJe 05/11/2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 9002699-37.1998.8.26.0014
5
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE.
HONORÁRIOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
PRINCÍPIO
DA
CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. "Declarada a prescrição intercorrente por
ausência de localização de bens, incabível a fixação de verba honorária em favor
do executado, eis que, diante dos princípios da efetividade do processo, da boa-fé
processual e da cooperação, não pode o devedor se beneficiar do não-
cumprimento de sua obrigação" (REsp 1769201/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL
GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 20/03/2019). 2. Agravo
interno a que se nega provimento. AgInt no REsp 1793200/PR, Rel. Ministro ANTONIO
CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 27/09/2019.
Acompanhando, portanto, a orientação da jurisprudência
do Superior Tribunal de Justiça, a aplicação do princípio da causalidade, como
subsidiário do princípio da sucumbência, não consente com a condenação do Estado
exequente em honorários advocatícios na hipótese, por ter sido a inadimplência do
devedor a dar causa ao ajuizamento da execução fiscal, que não atendeu à realização
do crédito e acabou ensejando a prescrição intercorrente somente porque não se
conseguiu localizar no patrimônio do devedor recursos para tanto, tendo sido
reconhecida prontamente, sem nenhuma resistência do exequente.
Pelo exposto, embargos de declaração acolhidos, contra
determinação deste relator sobre complementação do preparo, não provido o recurso
de apelação.
Se as partes não manifestarem oposição, eventuais
embargos de declaração serão julgados em ambiente virtual, segundo a Resolução
549/2011 desta Corte.
EDSON FERREIRA DA SILVA
Relator